Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722935-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA SOUZA REIS DA FONSEC AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO EMANUELLE PAIVA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATÁLIA SOUZA REIS DA FONSECA, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos no 0714979-73.2022.8.07.0004, em fase de Cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado em sua conta bancária. A agravante alega que, nos autos do processo de referência, sofreu constrição, via SISBAJUD, de R$ 7.631.01 (sete mil, seiscentos e trinta e um reais e um centavo) em conta bancária. Além disso, sustenta que houve bloqueio de R$ 1.319,57 (hum mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), valor recebido a título de pensão alimentícia. Alega que os valores penhorados referem-se a empréstimo consignado e a seu salário, sendo ambas as quantias impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV e X, do CPC. Aduz que a decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora fundamentando-se na ausência de provas de que os valores bloqueados são de natureza impenhorável e na alegação de que os gastos apresentados pela Agravante são ordinários. Todavia, a agravante ressalta que comprovou nos autos que os valores bloqueados têm natureza salarial e são provenientes de empréstimo consignado, destinado à sua subsistência e de seus filhos. Alega a agravante como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o bloqueio de sua conta salarial e consequente penhora de qualquer quantia, resultam em danos financeiros e morais irreparáveis. Sustenta como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de caráter alimentar. A agravante requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, e no mérito, o provimento do recurso, com o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária. Preparo recolhido, ID 61460756. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. Não obstante, eventual liberação de valores em benefício da agravada, poderá ensejar prejuízo irreparável à agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado. Sem prejuízo, a manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento do recurso, não acarretaria, em tese, prejuízo à agravada. Determino, então, a referida manutenção. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, e sustar a liberação dos valores penhorados à exequente, ora agravada, até decisão final deste recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito